Tribunal: STF
Processo: ARE 1116513
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. ARTIGO 47 DO DECRETO LEI 3.688/1941. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XII E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO DE PROPRIEDADE E PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.